Tribunal: TJBA
Processo: 8010842-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010842-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ELCIA RIOS ARAPIRACA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Com efeito, a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, faz-se imperioso que antes de determinar o cancelamento da distribuição, cabe ao magistrado intimar a parte na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento das custas.

Vale ressaltar que a sentença proferida na referida Ação Coletiva condenou o Banco Réu ao a pagar a cada um dos titulares de cadernetas de poupança o percentual reclamado, atualizando-se tudo monetariamente e liquidando-se exatamente conforme está no pedido. E conforme se extrai do disposto na petição inicial, consta o pedido de juros, de modo que os juros remuneratórios são devidos.

Assim, a irresignação recursal merece amparo, a fim de manter no cálculo do valor devido, os juros remuneratórios.

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE, apenas, para determinar a incidência dos juros remuneratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8010842-48.2024.8.05.0000 sendo Agravante

Maria Elcia Rios Arapiraca
e Agravado
Banco Bradesco S/A

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.